Tribunal: TJDFT
Processo: 0700005-75.2020.8.07.0012
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700005-75.2020.8.07.0012 RECORRENTE: JOAO PEREIRA VIANA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E CRIME DE AMEAÇA (3 VEZES). AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS EM HARMONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNCÃO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES. AFASTAMENTO. CONDENAÇÃO PRETÉRITA EXTINTA HÁ MAIS DE 5 ANOS. PRAZO DEPURADOR. IMPOSSIBILIDADE DE SER UTILIZADO PARA VALORAR NEGATIVAMENTE OS ANTECEDENTES NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. No caso, a defesa manifestou-se irresignação apenas quanto aos crimes de ameaça, alegando, em suma, que as provas constantes dos autos são insuficientes para amparar a condenação do réu pela prática das ameaças, requerendo a absolvição do apelante quanto a esses crimes. 2. Os crimes de ameaça restaram devidamente comprovados, uma vez que os fatos narrados pelas vítimas na delegacia foram devidamente confirmados em Juízo, restando coerentes e harmônicos entre si, ao contrário do alegado pelo apelante, cuja versão restou isolado nos autos, não merecendo credibilidade. 3. Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas quando as provas dos autos se revelam indenes de mácula e comprovam o delito em comento. 4. O Princípio da Consunção aceita a absorção de um crime quando este é cometido tão somente para garantir a prática de um crime posterior, sendo este a real finalidade do agente, o crime fim. No caso, não restou evidenciado que o réu portava ilegalmente a arma apenas para ameaçar as vítimas. Pelo contrário, o próprio recorrente, ouvido em Juízo, disse que possuía a arma há vários meses antes dos fatos. Ou seja, os crimes ocorreram em momentos totalmente distintos e com desígnios autônomos, razão pela qual não se pode reconhecer o princípio da consunção. 5. Não é possível utilizar, na primeira fase da dosimetria, para fins de maus antecedentes condenações anteriores após o prazo depurador de 05 (cinco) anos, pois destoa do preconizado pelo legislador, levando-se à perpetuação da pena, o que é vedado pela Constituição Federal. 6. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO, apenas para afastar os maus antecedentes do réu, por ter a condenação anterior ultrapassado o período depurador de 05 (cinco) anos, mantendo a pena do crime de porte ilegal de arma no mínimo legal de 02 (dois) anos de reclusão e reduzindo a pena das ameaças para 01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção. O recorrente alega ofensa ao artigo 386, inciso VII, do CPP, pugnando por sua absolvição, ante a insuficiência de provas aptas a embasar a condenação. Invoca, para tanto, o princípio do in dubio pro reo. Ao final, requer a redução do total da pena privativa de liberdade para dois anos de reclusão, em virtude do crime de porte ilegal de arma de fogo. Deixa, contudo, de indicar nesse aspecto os dispositivos legais supostamente violados. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece trânsito quanto à apontada violação ao artigo 386, inciso VII, do CPP, porquanto eventual análise da tese recursal (absolvição por insuficiência de provas) implicaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado nesta sede, pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Igualmente não deve prosseguir o apelo especial em relação ao pleito de redução da pena, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n.284/STF).” (AgInt no AREsp 1472371/SC, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 21/5/2020). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030